Tribunal: TJMT
Processo: 1016862-17.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016862-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), SILAS CAETANO DE FARIAS - CPF: 027.838.001-87 (AGRAVANTE), ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.829.397/0001-17 (AGRAVADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016862-17.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SILAS CAETANO DE FARIAS

AGRAVADO: ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o entendimento do STJ é de ser utilizado o valor do proveito econômico obtido pela parte como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016862-17.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

SILAS CAETANO DE FARIAS

AGRAVADO: ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença n. 0008348-38.1999.8.11.0041 - Código 70198 - 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Silas Caetano de Farias contra a decisão que, no Cumprimento de Sentença movido por Eterna Empreendimentos Imobiliários Ltda. -ME, acolheu a Impugnação apresentada pelo executado, aqui agravante, bem assim fixou os honorários advocatícios a seu favor em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor penhorado e o valor efetivamente devido.

O Agravante explica que a agravada postulou o recebimento da quantia de R$ 4.503.144,75 e o Juízo de origem determinou a penhora de seu patrimônio no montante de R$ 2.218.148,45.

Diz que foi acolhida a Impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecido o valor do débito somente de R$ 112.968,23.

Assim, defende que o percentual dos honorários deve incidir sobre o valor indevidamente cobrado na execução, de R$ 4.390.176,52, não sobre o montante penhorado, nos termos do art. 85 do CPC.

Sem pedido de liminar.

Contraminuta apresentada no Id. 105753454 – págs. 1-4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016862-17.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SILAS CAETANO DE FARIAS

AGRAVADO: ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Silas Caetano de Farias contra a decisão que, no Cumprimento de Sentença movido por Eterna Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME, acolheu a Impugnação apresentada pelo executado, aqui agravante, bem assim fixou os honorários advocatícios a seu favor em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor penhorado e o valor efetivamente devido.

A lide de origem tem como objeto a reintegração de posse do imóvel, localizado no Bairro Ribeirão do Lipa, Matricula n. 888, Livro 2AA, do 2º Serviço Notarial de Cuiabá, com área total de 62 hectares e 2385m2, bem como receber valores dos quais a autora se apresentou como credora.

Consta que, na fase de Cumprimento de Sentença, o Juízo de Primeiro Grau acolheu a Impugnação apresentada pelo executado agravante, para reconhecer o excesso de execução cobrado pela empresa exequente agravada e fixou como valor devido o montante de R$ 112.968,23, (cento e doze mil novecentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), quantia atualizada até 13/04/2021, referente às seguintes verbas de sucumbências: honorários advocatícios; custas processuais e despesas com perícia.

Consignou a decisão agravada:

“(...) Portanto, as verbas de sucumbência a serem ressarcidas são as custas e honorários periciais, e os honorários de sucumbência.

Com isso, não havendo impugnação aos cálculos do executado, e prima facie, estando estes de acordo com o ressarcimento das custas, honorários periciais, e com os honorários advocatícios, devem ser acolhidos.

Posto isso,
ACOLHO a impugnação, e uma vez já tendo sido satisfeita a reintegração de posse, com relação aos valores a serem pagos, fixo o montante em R$ 112.968,23, na data em que houve o bloqueio judicial
.

Portanto, como a penhora on line atingiu a soma de R$ 2.218.148,45,
o

EXCESSO DE PENHORA foi no importe de R$2.105.180,43
.

Deve, pois, ser devolvido ao executado o valor de R$2.105.180,43, relativo ao excesso de penhora.

Diante do acolhimento da impugnação, incidem honorários a favor do impugnante, sobre a diferença entre o valor penhorado e o valor efetivamente devido. Sendo assim, fixo os honorários em 10% sobre a diferença penhorada a maior que o devido (R$2.105.180,43).”
(sic – Id. 02400484)

Contra esta decisão recorre o executado/impugnante para que o percentual de 10% dos honorários advocatícios arbitrados em seu favor na Impugnação ao Cumprimento de Sentença seja de acordo com o valor perseguido pela exequente agravada (R$ 4.503.144,75), sobre o qual deve ser reconhecido o excesso de execução.

Pois bem. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é possível a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado.

Nessa linha, a Segunda Seção da referida Corte Superior pacificou o entendimento de que o § 2º do art. 85 do CPC veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. (Nesse sentido: REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

No caso concreto, o Juízo de origem reconheceu o excesso de execução e estabeleceu como devido o montante atualizado de R$ 112.968,23, bem assim arbitrou os honorários advocatícios de sucumbência em favor do impugnante agravante, cuja base de cálculo considerou o valor penhorado, qual seja, a diferença entre o valor penhorado e a quantia devida.

Veja-se que a decisão recorrida reconheceu o excesso de execução sobre o valor penhorado nos autos (R$ 2.218.148,45), cuja quantia é inferior àquela efetivamente cobrada no Cumprimento de Sentença, que é de R$ 4.503.144,75.

Ocorre que o executado faz jus aos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor decotado da execução, ou seja, do valor cobrado pelo exequente, que equivale o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Destaque-se, a Quarta Turma do STJ assentou-se no sentido de que é de ser utilizado o valor do proveito econômico obtido pela parte como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Acerca do tema, ao julgar caso semelhante, decidiu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. A Corte de origem consignou que não houve erro material ou omissão na sentença exequenda e que o título executivo judicial é claro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos por ambas as partes. A revisão desse entendimento exigiria o reexame da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.

4. No caso em tela,
o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015
.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).

No mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1704142/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 25/08/2021.

Ainda: AgInt nos EDcl no REsp 1772394/DF, AgInt no AREsp 1190992/MS.

Na espécie, conforme reconhecido pelo Juízo de origem, a exequente executou valor manifestamente indevido, o que deu causa à impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto o proveito econômico obtido foi o decote do valor efetivamente devido (R$ 112.968,23) do cobrado (R$ 4.503.144,75), não somente a liberação do valor constrito até aquele momento, mesmo porque, acaso prevalecesse a execução pelo valor cobrado, outros valores e bens ainda poderiam ser penhorados.

Com efeito, a jurisprudência do STJ assentou que "
deve-se ter em conta, como proveito econômico, o potencial que a ação ajuizada ou o expediente utilizado possui na esfera patrimonial das partes, pois, no caso dos autos, se fosse permitido o curso do executivo (...), os bens da excipiente estariam sujeitos à constrição até o limite da dívida excutida, e não unicamente ao montante em que efetivada a penhora
" (AgInt no REsp 1674687/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Dessa forma, é caso de dar provimento ao recurso para que o efetivo proveito econômico obtido pelo executado impugnante, ora agravante, na execução seja observado para os fins de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, nos exatos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Oportuno consignar que não cabe o arbitramento por equidade, porquanto o recurso foi interposto exclusivamente pelo executado, que não defende referida alteração.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados com base no proveito econômico obtido pelo executado/impugnante, ora agravante (art. 85, §2º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021